Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031121-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), BICICLETARIA BICI MOTO LTDA - CNPJ: 09.350.942/0001-74 (AGRAVADO), LAYSA BITENCOURT PEREIRA - CPF: 124.378.737-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WELINTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 029.476.543-31 (AGRAVADO), JULIANNA CARVALHEDO SILVA - CPF: 038.257.351-09 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 963.932.463-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de adequação do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 de Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados-membros.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1417155 (Tema 1282), fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em juízo de retratação, julgou improcedente a ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, em observância ao precedente vinculante do STF.

5. A aplicação imediata da tese firmada em repercussão geral é medida que se impõe, nos termos dos arts. 926 e 927, I e III, do CPC, sem necessidade de modulação de efeitos, uma vez que não há ruptura na ordem jurídica quando se reconhece a constitucionalidade de norma tributária.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1282 de Repercussão Geral, devendo ser aplicada imediatamente a nova orientação jurisprudencial aos processos em curso".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC/2015, arts. 926, 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1417155 (Tema 1282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.03.2025 e TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de
Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria recorrente, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 1007292-18.2020.8.11.0040 proposta em desfavor da pessoa jurídica Bicicletaria Bici Moto LTDA e outros, determinou a emenda da petição inicial no prazo de 30 (trinta) dias, com expurgo da cobrança relativa à TACIN.

Esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada no dia 25/02/2025, negou provimento ao recurso, consoante ementa do acórdão (275253868):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Execução Fiscal, com expurgo da cobrança relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF e a legitimidade da cobrança da TACIN frente ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir
3. Não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento de processos relativos ao Tema 1282, sendo inaplicável a suspensão requerida.
4. O STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv e da ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, reconhecendo sua ilegitimidade como tributo estadual.
5. A modulação de efeitos definida no julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 não tem o condão de afastar a vinculação às decisões da Suprema Corte, que não modulou os efeitos da inconstitucionalidade da taxa.
6. Nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99, a decisão do STF tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a exigibilidade da TACIN.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável a modulação de efeitos definida em sede estadual frente à eficácia vinculante da decisão da Corte Suprema".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019”.

O recorrente interpôs Recurso Extraordinário e o processo sobrestado ante o julgamento do RE no
1417155 (Tema 1282).

Após a conclusão do
leading case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.o 1282, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

No Recurso Extraordinário no
1417155 (Tema 1282),

o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Tacin com a fixação da seguinte
tese:

Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17. Tese de julgamento:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19. (RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 28-05-2025

PUBLIC 29-05-2025)

Soma-se a isso, a decisão recente proferida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para julgar improcedente a ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.000, vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

No que tange a modulação tanto o STF quanto o Órgão Especial, decidiram incabível da espécie, devendo a tese ser aplicada de forma imediata, uma vez que não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, já que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

EMENTA Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus curiae e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. I. Caso em exame 1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema no 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação da Corte, o amicus curiae não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE no 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/25). 4.
Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-08-2025

PUBLIC 13-08-2025)

Assim, não há que falar em ilegalidade da cobrança.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1.282), e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, p
ara reconhecer a legalidade da Tacin.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025